Tribunal: TJMT
Processo: 1014580-64.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014580-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO), ELISEU DE SOUZA - CPF: 034.407.971-63 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
WRIT
NÃO ADMITIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA MOROSIDADE ANORMAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, o crime de tráfico de drogas;
(ii)
denúncia oferecida em 06/março/2025;
(iii)
audiência de instrução e julgamento designada para a data de 09/julho/2025.

3. Requerimentos: substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
é possível analisar a tese de ausência de
periculum libertatis
;
(ii)
há excesso de prazo para a formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se admite a análise de tese ausência de
periculum libertatis
se já foi apreciada em
habeas corpus
pretérito.

6. Os elementos que instruem o
writ
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem e há prognóstico de breve encerramento da instrução, de modo que é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
parcialmente admitida e, nessa extensão, denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I e II; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS e AgRg no RHC n. 179.767/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I e II, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que manteve a prisão preventiva do paciente
Eliseu de Souza
, decretada com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade social do agente.

Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante alega a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos que demonstrassem a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Sustenta o excesso de prazo da custódia cautelar, ressaltando que o “
paciente está preso há mais de 90 dias e ficará custodiado por mais de 150 dias até a audiência de instrução e julgamento, sem qualquer justificativa plausível para a morosidade processual
”.

Desta forma, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas menos gravosas.

É a síntese do necessário.

A liminar foi
indeferida
(id. 285499350).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 286157374).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial
da ordem, em decorrência da reiteração de pedidos, e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem (id. 290692863).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

De antemão, registra-se que a tese de invalidade dos fundamentos da constrição cautelar já foi apreciada e rechaçada pela Quarta Câmara Criminal ao julgar o
Habeas Corpus
n. 1002165-49.2025.8.11.0000, cuja ordem foi denegada por unanimidade, conforme ementa abaixo reproduzida:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o fito de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes: (i) paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 11,7 gramas de cocaína e 6,7 gramas de maconha; (ii) investigações policiais apontam que o paciente seria o responsável pela distribuição de entorpecentes em um bairro do Município de Tangará da Serra; (iii) prisão preventiva decretada com fundamento na periculosidade social do agente.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se os fundamentos apresentados na audiência de custódia são suficientes para justificar a necessidade da medida mais gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de indícios de envolvimento em organização criminosa evidencia a periculosidade social do agente, o que autoriza a medida segregatícia para garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de habeas corpus denegada.

Assim, por não ter havido alteração fática que justifique a reanálise pretendida, é forçoso reconhecer a reiteração da matéria, circunstância a impedir o processamento do
mandamus
nesse ponto.

Na parte conhecida, inexiste excesso de prazo a justificar a concessão da ordem.

Como é sabido, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para conclusão da ação penal não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, “
fazendo imprescindível racionar com o juízo da razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS, relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 04/10/2021).

Ou seja, a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente (STJ, AgRg no RHC n. 179.767/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024).

Infere-se dos autos que, na data de 29/janeiro/2025, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), após ser surpreendido em poder de 11 porções de cocaína, com peso total de 11,70 gramas, e 01 porção de maconha, com massa total de 6,78 gramas.

Em 30/janeiro/2025, durante a audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o seu suposto envolvimento com organização criminosa armada denominada “Comando Vermelho”.

Em 11/fevereiro/2025, o inquérito policial foi concluído e o paciente indiciado pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Posteriormente, em 06/março/2025, o paciente foi denunciado e, no mesmo dia, o Juízo de origem determinou a sua notificação para a apresentação de defesa prévia.

Em 07/abril/2025 foi juntada a defesa prévia, acompanhada do pedido de revogação da constrição cautelar.

Em 06/maio/2025, o Juízo de origem recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva do paciente, bem como designou a audiência de instrução e julgamento para a data de 09/julho/2025.

Diante disso, ao que tudo indica, a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos razoáveis, de acordo com a sua complexidade, cabendo destacar que não permaneceu paralisado por longos períodos, o que sinaliza o seu comprometimento com os ditames constitucionais.

Ademais, a designação da audiência de instrução para julho deste ano é aceitável, sobretudo quando se têm em mente a expressiva quantidade de processos que tramita no Juízo impetrado e a especial complexidade das matérias envolvidas.

Assim, como os elementos que instruem o
writ
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

Com essas considerações,
admito parcialmente
o
habeas corpus
e, nessa extensão,
denego
a ordem impetrada em favor de
Eliseu de Souza
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025